Tribunal: CARF
Processo: 13804.720330/2018-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.720330/2018-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.141 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
INTERCEMENT BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016
DCTF.
RETIFICAÇÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
CERCEAMENTO. DESCABIMENTO.
A exigência para que, em determinados casos, as retificações de DCTF sejam
efetuadas via processo administrativo não cerceia o direito à retificação nem é
causa de nulidade de eventual despacho decisório emitido.
DESPACHO DECISÓRIO. APRECIAÇÃO DA DCTF 6a RETIFICADORA.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO.
Após a 5a (quinta) retificadora de DCTF, não são admitidas novas retificações
para redução de valor devido, sendo necessária uma 6a (sexta) retificação o
contribuinte deve formalizar processo administrativo, acompanhado de
documentos comprobatórios, para a análise do pedido e, caso a petição seja
deferida, os débitos a serem alterados são transferidos para o sistema Sief
Processos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.720330/2018-49
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.141 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.720330/2018-49

Relatório
Faço uso do relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento por
ocasião da apreciação do Manifesto de Inconformidade.
Trata o processo de impugnação (fls. 135/163) apresentada em 09/05/2018, em face do
não recebimento de DCTF retificadora, consoante despacho decisório proferido em
22/03/2018 pela DICAT – Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário da
DERAT SP (fl. 127).
Segundo o despacho decisório:
1. Trata-se de processo protocolado para solicitar a admissão de DCTF retificadora
com o objetivo de reduzir o valor de COFINS (2172 e 5856) para o PA 03/2016 e
processamento dos valores referentes a CSLL 2015 (6773) que estão em Malha DCTF.
2. Após a 5a (quinta) retificadora de DCTF, não são admitidas novas retificações para
redução de valor devido, sendo necessária uma 6a (sexta) retificação o contribuinte
deve
formalizar
processo
administrativo,
acompanhado
de
documentos
comprobatórios, para a análise do pedido e, caso a petição seja deferida, os débitos a
serem alterados são transferidos para o sistema Sief Processos.
3. Em relação ao COFINS (2172), PA 03/2016, no valor de R$ 9350,00, há duplicidade
de informação. O mesmo valor foi lançado para COFINS (5856). A PER/DCOMP
24548.68189.230516.1.3.04- 8548 refere-se ao código 5856, porém foi informado
erroneamente em DCTF também para o 2172, não sendo validado pelo sistema. O
valor declarado em EFD Contribuições está em acordo com o alegado pelo
contribuinte. Portanto, o crédito de COFINS (2172) foi transferido para o sistema
SiefProcessos e devidamente cancelado (folha 126).
4. Para COFINS (5856), PA 03/2016, no valor de R$ 42.696,00, as informações
apresentadas em EFD Contribuições não estão coerentes com o alegado pela empresa.
A EFD retificada declara apenas o valor de R$ 7.275.740,09 e a DCTF ativa tem o
valor apurado de R$ 7.667.064,84. Portanto, concluo pela manutenção integral do
COFINS (5856), PA 03/2016.
Em sua impugnação, a contribuinte, após breve relato dos fatos, informa que, em
relação ao mês de março de 2006, apresentou 5 DCTF retificadoras, sendo que a última
delas, transmitida em 22/12/2017, recebeu o no 100.2016.2017.1891584645. Esclarece,
todavia, que a 6a retificadora, de 29/12/2017, não foi aceita e sequer foi processada pela
RFB.
Em decorrência, dada a necessidade de alteração do valor dos débitos de Cofins
(códigos 2172 e 5856) e CSLL (código 6773 e 2484), informa que formalizou o
presente pedido administrativo.
Aduz que os despachos proferidos ratificaram a informação “de que apenas é possível o
processamento via sistema de 5 DCTF retificadoras” e validaram “os débitos de Cofins
não cumulativa (código de receita 2172) e de CSLL – ajuste anual (código de receita
6773).”
Informa que os valores não validados não representam a realidade de sua escrita fiscal e
acrescenta que a legislação de regência não impõe qualquer restrição ao envio de mais
de cinco declarações retificadoras.
No item II, defende a tempestividade da impugnação e a nulidade do despacho
decisório. Aduz que não foi concedido o direito de prestar esclarecimentos e mesmo de
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.141 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.720330/2018-49

apresentar documentos complementares. Cita e transcreve o art. 10, §1o da IN RFB no
1599, de 2015.
Ainda discorrendo sobre a nulidade, diz que houve falta de fundamentação efetiva, ou
seja, que “não há no despacho decisório fundamentação efetiva que indique o motivo
que levou o D. Agente Fiscal a não aceitar o valor da Cofins código de receita 5856 que
foi apurado em sua EFD retificadora.” Reclama que o agente fiscal procedeu ao simples
confronto entre a última DCTF e a EFD retificadora e “não analisou efetivamente os
documentos fiscais e contábeis apresentados” e, continua, “se mais não bastasse, o D.
Agente Fiscal não se pronunciou expressamente sobre o processamento do débito de
estimativa mensal da CSLL de dezembro/2015, a qual impactou no resultado do ajuste
anual.”
Na sequência, diz que, além de não ter fundamentado o despacho, nem intimado a
contribuinte para prestar esclarecimentos, “o Fisco não adotou qualquer outra
providência para avaliar se a apuração da Cofins promovida pela referida empresa
estava ou não correta.”
Chama a atenção para o art. 50, I, da Lei no 9.784, de 1999, e diz que “a indicação
específica dos fatos que ensejaram o indeferimento do pedido formulado pelo
contribuinte é um dos requisitos de validade dos atos administrativos.”
Aduz que houve cerceamento do direito de defesa e reclama a nulidade do despacho
decisório.
Quanto ao mérito, diz que retificou sua EFD, alterando o valor devido a título de Cofins
de março de 2016 para R$ 7.275.740,68 (código 5856). Diz, também, que ao tentar
retificar a DCTF correspondente, o sistema não permitiu, sob o fundamento que apenas
seria possível promover 5 declarações retificadoras.
Afirma que o Agente Fiscal utilizou a premissa errada ao comparar a EFD com a DCTF
que se encontrava ativa pois a “declaração confrontada foi exatamente aquela que a
Impugnante visa retificar.” Alega que uma nova apreciação é necessária.
Insiste que o valor correto da Cofins não cumulativa de março de 2016 corresponde a
R$ 7.275.740,08. Informa que está apresentando relatórios de controle do sistema
contábil/fiscal e as telas de lançamento do Razão e que neles é possível verificar com
clareza que as receitas de março de 2016 totalizam o valor de R$ 272.037.968,80
(detalha as receitas e os créditos auferidos no período). Esclarece que o valor devido foi
liquidado pela compensação constante do PER/Dcomp no 39937.16881.281217.1.7.04-
2082.
A seguir, discorre sobre a ausência de previsão legal para a limitação do número de
DCTF retificadoras. Afirma que “existe o direito de o contribuinte corrigir a
transmissão de sua DCTF com uma nova, quantas vezes se fizer necessário e desde que
observado o prazo de cinco anos,” ressalvando-se que, em algumas situações, elencadas
no § 2o do art. 9o da IN RFB no 1599, de 2015, “o documento poderá não produzir seus
efeitos fiscais.”
No subitem III.4, disserta sobre a validação da estimativa da CSLL de dezembro de
2015 e do ajuste anual CSLL do ano de 2015.
Diz que a RFB concluiu pela inexistência de CSLL a recolher (CSLL ajuste anual –
2015/2016) mas não se pronunciou sobre a estimativa mensal da CSLL de dezembro de
2015. Insiste que a estimativa também deve ser excluída.
Discorre sobre o princípio da verdade material e pede que, com apoio na documentação
acostada, seja confirmada a regularidade de sua escrita fiscal e dos valores de Cofins e
CSLL apurados.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.141 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.720330/2018-49

Ao final, pede a reforma do despacho decisório, nos seguintes termos:
(i) preliminarmente, reconhecer a nulidade do Despacho Decisório, tendo em vista a
ausência de intimação da empresa para prestar esclarecimentos sobre os valores de
COFINS e CSLL a serem retificados ou para apresentar documentos complementares,
na forma como previsto no artigo 10, §1o da Instrução Normativa RFB no 1599/15;
(ii) ainda em sede preliminar, declarar a nulidade do Despacho Decisório, uma vez que
há ausência de efetiva fundamentação quanto ao indeferimento parcial do pedido
administrativo apresentado pela IMPUGNANTE;
(iii) se superadas as preliminares arguidas, o que se admite apenas a título de
argumentação, requer seja totalmente deferido o pedido administrativo apresentado, a
fim de que os valores de COFINS (código de receita 5856) e de CSLL (código de
receita 2484) sejam igualmente validados e considerados no sistema de dados da
Receita Federal, nos termos da fundamentação anexa; e
(iv) caso remanesça alguma dúvida sobre a regularidade da apuração da COFINS e da
CSLL e quanto às provas carreadas aos autos, converter o julgamento da Impugnação
Administrativa em diligência, nos moldes do artigo 16, inciso IV do Decreto no
70.235/72 Conforme despacho de fl. 269, em 21/02/2019 o processo foi enviado para
esta DRJ em Curitiba, para julgamento.
É o relatório.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016
DCTF. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO.
DESCABIMENTO.
A exigência para que, em determinados casos, as retificações de DCTF sejam efetuadas
via processo administrativo não cerceia o direito à retificação nem é causa de nulidade
de eventual despacho decisório emitido.
RETIFICAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS.
A previsão de intimação para a prestação de esclarecimentos diz respeito às declarações
retificadoras que são apresentadas eletronicamente e que são retidas para análise com
base em parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
BASE DE CÁLCULO. INCONSISTÊNCIAS.
A existência de inconsistências nos demonstrativos apresentados pela contribuinte e a
ausência de provas para respaldar a pretensão sob análise, implica a manutenção do
despacho decisório recorrido.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso voluntário, requerendo a
reforma do julgado:
(i) preliminarmente, reconhecer a nulidade do Despacho Decisório, tendo em vista a
ausência de intimação da empresa para prestar esclarecimentos sobre os valores a
serem retificados ou para apresentar documentos complementares, na forma como
previsto no artigo 10, §1o da Instrução Normativa RFB no 1599/15;
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.141 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.720330/2018-49

(ii) ainda em sede preliminar, declarar a nulidade do Despacho Decisório, uma vez que
há ausência de efetiva fundamentação quanto ao indeferimento parcial do pedido
administrativo apresentado pela RECORRENTE;
(iii) da mesma forma, declarar nulo o v, acórdão prolatado pela DRJ em Curitiba que
julgou improcedente a impugnação administrativa apresentada, uma vez que não
apreciou as provas trazidas aos autos pela RECORRENTE, cerceando o seu direito
de defesa, sendo de rigor o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para a prolação
de nova decisão;
(iv) se superadas as preliminares arguidas, o que se admite apenas a título de
argumentação, requer seja totalmente deferido o pedido administrativo apresentado, a
fim de que o débito de COFINS (código de receita 5856) do mês de março de 2016 seja
igualmente validado e considerado no sistema de dados da Receita Federal, nos termos
da fundamentação anexa; e
(v) caso remanesça alguma dúvida sobre a regularidade da apuração da COFINS quanto
às provas carreadas aos autos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência.
Ao analisar o Recurso Voluntário, este colegiado entendeu por necessário
converter o feito em diligência com a Resolução n.o 3201-003.279, nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade Preparadora proceda ao
seguinte: (i) examinar a documentação acostada aos autos no intuito de verificar se de
fato o valor da Cofins a recolher no período de março/2016 realmente é de R$
7.275.740,09, débito esse que, segundo o Recorrente, já teria sido liquidado via
compensação efetuada na DComp no 39937.16881.281217.1.7.04-2082; (ii) dado que o
Recorrente se sujeita tanto ao regime cumulativo quanto ao não cumulativo para a
apuração das contribuições PIS/Cofins, em razão das atividades que realiza em seu
objeto social, importante atentar para o critério de rateio para a correta vinculação da
proporção dos custos a cada uma destas sistemáticas de apuração, nos moldes
determinados pelos §§ 8o e 9o do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002,
tomando-se como base, no caso concreto, o resultado dessa proporcionalização para a
apuração no regime da não cumulatividade sob o código de receita 5856; (iii) se
necessário for, intimar o contribuinte para que, no prazo de 30 dias, prorrogável uma
vez, apresente documentos ou esclarecimentos complementares à análise para atender
aos itens “1” e “2” desta Resolução; (iv) elaborar relatório conclusivo no tocante às
comprovações solicitadas; (v) dar ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do
relatório e documentos colacionados aos autos para que possa exercer o contraditório,
no prazo de 30 dias; e (vi) cumpridas as providências indicadas, devolver o processo a
este Colegiado para prosseguimento. Declarou-se impedido o conselheiro Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, substituído pelo conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
A diligência foi respondida por meio do relatório de e-fls. e-fls. 362 a 366, sendo
oportunizado ao contribuinte se manifestar, este apresentou sua concordância nas e-fls. 375/379.
Assim, passamos ao voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.141 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.720330/2018-49

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos para sua
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Preliminares
Preliminarmente alega o recorrente causas de nulidade do despacho decisório e do
Acórdão da DRJ, que na verdade se confundem como o mérito, veja-se:
(i) preliminarmente, reconhecer a nulidade do Despacho Decisório, tendo em vista a
ausência de intimação da empresa para prestar esclarecimentos sobre os valores a
serem retificados ou para apresentar documentos complementares, na forma como
previsto no artigo 10, §1o da Instrução Normativa RFB no 1599/15;
(ii) ainda em sede preliminar, declarar a nulidade do Despacho Decisório, uma vez que
há ausência de efetiva fundamentação quanto ao indeferimento parcial do pedido
administrativo apresentado pela RECORRENTE;
(iii) da mesma forma, declarar nulo o v, acórdão prolatado pela DRJ em Curitiba que
julgou improcedente a impugnação administrativa apresentada, uma vez que não
apreciou as provas trazidas aos autos pela RECORRENTE, cerceando o seu direito
de defesa, sendo de rigor o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para a prolação
de nova decisão;
Inicialmente destaco que não é dever da fiscalização intimar a empresa
contribuinte a prestar esclarecimentos sobre retificação de DCTF. Presume-se que ao apresentar
a retificação da declaração o contribuinte já tenha se amparado nos ajuste de todas as
informações necessárias para homologação da declaração. Logo não é esse o caso de nulidade da
decisão.
O segundo argumento da contribuinte esta na ausência de fundamentação do
despacho decisório, fato que também não merece prosperar visto que o despacho decisório de fls.
127 é claro em afirmar que:
2. Após a 5a (quinta) retificadora de DCTF, não são admitidas novas retificações para
redução de valor devido, sendo necessária uma 6a (sexta) retificação o contribuinte deve
formalizar processo administrativo, acompanhado de documentos comprobatórios, para
a análise do pedido e, caso a petição seja deferida, os débitos a serem alterados são
transferidos para o sistema SiefProcessos.
Diante da expressa justificativa não há o que se falar em ausência de
fundamentação.
Por fim, alega a recorrente nulidade o v, acórdão, uma vez que não apreciou as
provas trazidas aos autos. Nesse ponto destaco que consta no aludido voto a análise das
declarações prestadas pelo contribuinte fato que engloba as provas apresentadas. Nesse sentido
forçoso dizer que a não aceitação das provas apresentadas não pode ser confundida com a não
apreciação. As provas foram apreciadas, contudo, entendeu o julgador que ainda assim não era o
caso de julgar procedente a manifestação de inconformidade.
Todavia, a diligência solicitada por esta colegiado supre qualquer alegação de
eventual nulidade, visto que as provas apresentadas pelo contribuinte foram remetidas para
apreciação da DRJ como será melhor analisado no mérito.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.141 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.720330/2018-49

Diante do exposto, concluo por rejeitar as preliminares de nulidade.
Mérito
Conforme relatado, trata o processo de solicitação de admissão de DCTF
retificadora com o objetivo de reduzir o valor de COFINS (5856) para o PA 03/2016.
Ainda conforme relato, após a 5a (quinta) retificadora de DCTF, não são admitidas
novas retificações para redução de valor devido, sendo necessária uma 6a (sexta) retificação o
contribuinte deve formalizar processo administrativo, acompanhado de documentos
comprobatórios, para a análise do pedido e, caso a petição seja deferida, os débitos a serem
alterados são transferidos para o sistema SiefProcessos.
A negativa da fiscalização em proceder com a admissão das alterações requeridas
pelo contribuinte, se deu apenas no item COFINS-5856, devido a inconsistências apontada, no
destaque abaixo, retirado do voto da DRJ e reproduzido:
Como é possível constatar pelo despacho decisório, o débito de Cofins (cód. 2172) de
março de 2016 no valor de R$ 9.350,00 foi cancelado. Por sua vez, no despacho de fl.
129, vê-se que o débito de CSLL foi analisado e que a sua retificação foi liberada. A
discussão remanesce, no entanto, para o débito de Cofins (cód. 5856) de março de 2016
no valor de R$ 42.696,00. Segundo o despacho decisório:
4. Para COFINS (5856), PA 03/2016, no valor de R$ 42.696,00, as informações
apresentadas em EFD Contribuições não estão coerentes com o alegado pela empresa.
A EFD retificada declara apenas o valor de R$ 7.275.740,09 e a DCTF ativa tem o
valor apurado de R$ 7.667.064,84. Portanto, concluo pela manutenção integral do
COFINS (5856), PA 03/2016.
Sendo este o ponto de partida que se deve tomar para a análise do mérito. O
pedido recursal consiste em:
(iv) se superadas as preliminares arguidas, o que se admite apenas a título de
argumentação, requer seja totalmente deferido o pedido administrativo apresentado, a
fim de que o débito de COFINS (código de receita 5856) do mês de março de 2016 seja
igualmente validado e considerado no sistema de dados da Receita Federal, nos termos
da fundamentação anexa; e
(v) caso remanesça alguma dúvida sobre a regularidade da apuração da COFINS quanto
às provas carreadas aos autos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência.
Ademais, a recorrente discorre nos seus apelos que houve erro na análise por parte
do julgador de piso, posto que incorreu em equívoco na apreciação dos valores que deveriam ser
retificados. Reproduzo:
Ocorre, nobres Conselheiro, que infelizmente a DRJ em Curitiba/PR acabou por utilizar
a coluna errada do quadro de fls. 60/61 para realizar sua análise e comparação de dados
da apuração da COFINS, na medida em que considerou como valor base para a
COFINS não cumulativa os valores totais de receita/exclusões/deduções lançados na
coluna nomeada como “03/2016” (que engloba tanto as bases do regime
cumulativo, como do não-cumulativo desta contribuição), quando deveria tomar
como base apenas e tão somente os valores lançados na coluna de nome “Não
Cumulativo” código de receita 5856. Veja-se:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.141 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.720330/2018-49

Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.141 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.720330/2018-49

Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.141 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.720330/2018-49

O contribuinte tratou ainda da apuração do PIS/Cofins e do sistema de rateio dos
custos entre o regime cumulativo e não cumulativo que deve partir da receita bruta do período,
conforme a lei o possibilita fazer, nos §§ 8o e 9o do artigo 3o. das Leis no10.833/03 e 10.637/02
que tem a mesma redação.
De fato, o que se extrai do acórdão recorrido, é que o relator se ancorou em
supostas divergências entre os valores constantes neste demonstrativo, ou seja, toma como
exemplo o grupo de gastos com direito a créditos, onde compara os valores totais (planilha
Créditos 032016) informados sem o cálculo da proporcionalidade com os valores já
proporcionalizados. Assim sendo, o valor que deveria ser considerado a título de aquisição de
bens utilizados como insumos para o regime cumulativo, por exemplo, é R$ 44.631.058.69,
como consta da coluna de nome “Não Cumulativo” da tabela de fls. 60/61, e não o montante de
R$ 47.203.892,92 que foi adotado pelo v. acórdão recorrido.
Abaixo reproduzo trecho do acórdão a quo:
DRJ: Compulsando-se os autos, no entanto, vê-se que há divergências entre os
valores constantes do demonstrativo de fl. 60 e os que constam dos demais
demonstrativos elaborados pela contribuinte (chamados de relatórios de controle
do sistema contábil/fiscal pela contribuinte e por ela anexados como arquivos não
pagináveis ao processo). É o caso, por exemplo, das bases de cálculo dos créditos
vinculados à aquisição de bens para revenda (informados em valores de R$
2.974.027,37 e R$ 3.145.470,92), à aquisição de bens utilizados como insumos
(informados em valores de R$ 44.631.058,69 e R$ 47.204.001,42), à aquisição de
serviços usados como insumos (informados em valores de R$ 24.268.096,30 e R$
25.623.907,41), às despesas com energia elétrica e térmica (informados em valores de
R$ 18.384.736,47 e R$ 19.444.556,04), aos créditos relativos às maquinas incorporadas
ao ativo imobilizado (informados em valores de R$ 776.809,87 e R$ 821.590,56), às
despesas com armazenagem de mercadorias e fretes na operação de vendas (informados
em valores de R$ 46.164.405,82 e R$ 48.825.701,61), às outras operações com direito a
crédito, aos créditos com icms substituição tributária (informados em valores de R$
12.374.499,42 e R$ 12.342.036,49), etc. Há, como se vê, divergência em basicamente
toda a apuração dos créditos da contribuinte e tal fato, por si só, já inviabiliza a
pretensão de reduzir os valores originalmente confessados. Assim, na medida em que as
provas apresentadas não respaldam a pretensão da contribuinte, há que se manter os
termos do despacho decisório impugnado.
Observo que os arquivos não pagináveis (Planilhas em Excel) apresentados pelo
contribuinte demonstram com detalhes os números que compõem a base de cálculo das
contribuições: ora por vezes fazendo a rastreabilidade contábil, ora trazendo detalhes dos
documentos fiscais que suportaram seus gastos e que corroboram com as suas alegações.
Observo ainda que as conclusões do julgador de piso não são suficientes para a
manutenção de plano do julgado, visto que, se limitou a fazer uma comparação a princípio
equivocada na medida em que considerou valores totais lançados, sem atentar para a segregação
dos mesmos, o que inclusive chama a atenção pois estaria por considerar valores maiores do que
os montantes indicados pela recorrente nas planilhas acostadas, pois estes contemplam tanto as
bases do regime cumulativo, como do não cumulativo.
Desta forma, tais conclusões acabaram por não observar as demais apurações das
informações que constam nas planilhas que foram apresentadas pela empresa quando do
protocolo de sua impugnação administrativa e que corroboram com o valor retificado em sua
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.141 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.720330/2018-49

EFD Contribuições relativo ao mês de março de 2016, onde apurou o valor a título de COFINS
(código de receita 5856), no importe de R$ 7.275.740,68, o qual foi devidamente acostado a
estes autos pela contribuinte, e que culminou com o que pretendeu a recorrente, em adequar
igualmente suas obrigações acessórias, razão pela qual, buscou transmitir nova DCTF para
retificar a anteriormente enviada de no 100.2016.2017.1891584645, na qual constava
indevidamente o valor da COFINS como sendo R$ 7.318.436,68.

Dentro desse contexto fático, o julgamento do Recurso Voluntário foi convertido
em diligência na qual foi proposta o retorno dos autos à Unidade Preparadora para que a
autoridade fiscal proceda à análise com base nas planilhas que contemplam todo os rastros das
informações constantes na composição da base de cálculo, assim como as informações
constantes nos sistemas, EFD-Contribuições Retificadora, assim como o último pedido de
retificação da DCTF, conforme requerido pelo contribuinte.
Após realizada a diligência a autoridade fiscal assim concluiu nas e-fls. 362 a 366:
Objetivo do presente relatório é concluir se o valor de R$ 7.275.740,09 reflete a
realidade demonstrada nos dados de apuração extraídos da EFD Contribuições para a
Cofins não cumulativa (cód. 5856) do período de apuração março/2016.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.141 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.720330/2018-49

Para tomar como base a decisão do Acórdão de Impugnação 06-67.670 - 3a Turma da
DRJ/CTA (fls. 270 a 277), foram utilizadas as seguintes considerações, extraídas da
EFD Contribuições e da planilha demonstrativa anexada pelo interessado (fls. 54 a 61):

“Compulsando-se os autos, no entanto, vê-se que há divergências entre os valores
constantes do demonstrativo de fl. 60 e os que constam dos demais demonstrativos
elaborados pela contribuinte (chamados de relatórios de controle do sistema
contábil/fiscal pela contribuinte e por ela anexados como arquivos não pagináveis ao
processo). É o caso, por exemplo, das bases de cálculo dos créditos vinculados à
aquisição de bens para revenda (informados em valores de R$ 2.974.027,37 e R$
3.145.470,92), à aquisição de bens utilizados como insumos (informados em valores de
R$ 44.631.058,69 e R$ 47.204.001,42), à aquisição de serviços usados como insumos
(informados em valores de R$ 24.268.096,30 e R$ 25.623.907,41), às despesas com
energia elétrica e térmica (informados em valores de R$ 18.384.736,47 e R$
19.444.556,04), aos créditos relativos às maquinas incorporadas ao ativo imobilizado
(informados em valores de R$ 776.809,87 e R$ 821.590,56), às despesas com
armazenagem de mercadorias e fretes na operação de vendas (informados em valores de
R$ 46.164.405,82 e R$ 48.825.701,61), às outras operações com direito a crédito, aos
créditos com icms substituição tributária (informados em valores de R$ 12.374.499,42 e
R$ 12.342.036,49), etc. Há, como se vê, divergência em basicamente toda a apuração
dos créditos da contribuinte e tal fato, por si só, já inviabiliza a pretensão de reduzir os
valores originalmente confessados. Assim, na medida em que as provas apresentadas
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.141 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.720330/2018-49

não respaldam a pretensão da contribuinte, há que se manter os termos do despacho
decisório impugnado.” (nesses enxertos a fiscalização repisa a DRJ – incluído por
este relator)
As divergências encontradas estão consolidadas na tabela a seguir:
Se fossem considerados os valores divergentes apontados na segunda coluna, o crédito
seria maior e consequentemente o tributo apurado teria valor ainda menor do que o
valor pleiteado.
No entanto, levando em conta que o interessado se sujeita tanto ao regime cumulativo,
como ao não cumulativo para a apuração do PIS e da COFINS, em razão das atividades
que realiza em seu objeto social, deve ser considerado o critério de rateio para correta
vinculação da proporção dos custos a cada uma destas sistemáticas de apuração, nos
moldes determinados pelos §§ 8o e 9o do artigo 3o. das Leis no 10.833/03 e 10.637/02.
No caso concreto para a apuração no regime da Não Cumulatividade sob o código de
receita 5856 devem ser considerados os valores demonstrados apenas na coluna com
referência à Cofins não cumulativa.
Os valores demonstrados em planilhas (fl. 60) são os seguintes:
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.141 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.720330/2018-49

Confrontando os valores declarados em EFD e os informados em planilha / memorial de
cálculo, constata-se que não há divergência. Frise-se que a veracidade das informações
prestadas só pode ser auferida com abertura de procedimento fiscal, que não é o caso da
análise de revisão de débitos.

Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.141 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.720330/2018-49

Pelo exposto, considerando os valores informados em EFD e o memorial de cálculo
apresentado às fls. 60 e 61, constata-se que o valor de Cofins não cumulativo para o
período de apuração março/2016 é R$ 7.275.740,08. (grifos meus)
Conclusão
Tendo em vista que a análise toma por base os dados informados pelo contribuinte,
confrontados com a apuração em obrigações acessórias, e ainda, que não reflete
procedimento de fiscalização, tem-se que os elementos analisados são suficientes para
formar convicção de que o valor de Cofins não cumulativo para o período de apuração
março/2016 é R$ 7.275.740,08.
Sendo essas as conclusões da diligência, outra solução não cabe senão o
provimento do Recurso Voluntário.
Conclusões
Diante do exposto rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, dou provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 397
DF CARF MF
Original